Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-89.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014665-89.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO NUNES - CPF: 062.854.021-32 (APELADO), JOSÉ MARCOS PEREIRA ARAUJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Condenação pelo crime de Organização Criminosa. Absolvição em relação ao crime de Tráfico de Droga. Pedido do MP pela condenação pelo crime de Tráfico de Droga. Recurso Desprovido.

I.

Caso em Exame

1 No segundo semestre de 2020, o réu
E.N
., em conjunto com outros indivíduos integrou e promoveu a organização criminosa "
Comando Vermelho
" em Juína/MT. A organização possuía hierarquia estruturada, divisão de tarefas, envolvimento de adolescentes e utilizava um grupo de mensagens chamado "
Atacado e Varejo
" para coordenar atividades ilícitas (Fato 1). Na mesma data, ele participou do tráfico de maconha e cocaína, envolvendo aquisição, venda, transporte e armazenamento das drogas (Fato 2).

2.
A
pós regular trâmite processual, o réu foi absolvido da acusação de tráfico de droga (art. 33, c/c art. 40, inc. VI da Lei Antidrogas), fundamentando-se na inexistência de provas materiais que comprovassem a existência do crime, e condenado pelo crime de organização criminosa (2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013), à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação buscando a condenação de Edivaldo pelo crime de tráfico de droga majorado (art. 33,
caput,
c.c. art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006), com reconhecimento da agravante do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos, como interceptações telefônicas e depoimentos, são suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de droga, em que não houve apreensão de substâncias ilícitas ou realização de laudo toxicológico.

III. Razões de decidir

4. O delito de tráfico de droga é crime de natureza material, cuja consumação exige prova inequívoca da existência da substância entorpecente, o que não foi demonstrado nos autos por falta de apreensão da substância ilícita ou do laudo toxicológico.

5. Em consonância com precedentes do STJ, a prova indireta desprovida de elementos materiais não satisfaz os requisitos do devido processo legal para condenação em crimes de natureza material.

6.

A inexistência de apreensão de substâncias ilícitas ou provas materiais do crime gera dúvida razoável quanto à subsunção da conduta ao tipo penal, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida quanto ao crime de tráfico de droga.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade do delito por meio da apreensão de substâncias ilícitas e laudo toxicológico. 2. Provas indiretas isoladas, como interceptações telefônicas, não suprem a exigência de comprovação material em delitos de natureza material."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o, §4o, inc.
I;

ei no 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, VI; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, - AgRg no AREsp: 2254533 MG, STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edivaldo Nunes
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela prática do crime de Organização Criminosa, com fundamento no art. 2o, §4o, inciso I da Lei no 12.850/2013, à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
e
10 dias-multa
, e
absolvido
da acusação do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, c/c art. 40, inc. VI da Lei Antidrogas), com base no art. 386, II, do CPP (ID 22705929).

Nas
razões
recursais de ID 227305946, o Ministério Público alega que a sentença merece reforma, requerendo a
condenação
do apelado
Edivaldo Nunes
pelo crime de
tráfico de droga majorado
(art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI da Lei 11.343/06), com a aplicação da agravante descrita no art. 2o, §4o, inc. I da Lei 12.850/2012, sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

As
contrarrazões
oferecidas pela Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (ID 227305949).

A
PGJ,
em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 238877159):

“Apelação Criminal
: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e 33, caput, c.c art. 40, VI da Lei 11.343/06). –
1)
Pleito pela reforma do decisum para que seja condenado o apelado Edivaldo nos exatos termos da exordial acusatória, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c art. 40, VI da Lei 11.343/06, posto que comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de Tráfico de Drogas que lhe fora imputado. –
Admissibilidade
– O plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do estupefaciente pelo apelado, ou seja, o dolo de traficar, é imperioso, pois, pela alteração do Juízo absolutório expresso na sentença, para que seja o apelado Edivaldo condenado nas penas dos arts. 33, caput, c.c art. 40, VI da Lei 11.343/06, que lhe fora imputado na exordial acusatória. –
2)
Pretendido reconhecimento da majorante descrita no art. 2o, I, §4, da Lei 12.850/2012. – Procedência – Comprovado que o envolvimento de adolescentes no crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, é de rigor o reconhecimento e aplicação da agravante descrita no art. 2o, I, §4, da Lei 12.850/2012. –
Pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado Edivaldo pelo crime de Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescentes, bem como reconhecer e aplicar a agravante descrita no art. 2o, I, §4, da Lei 12.850/2012, nos termos da exordial acusatória, mantendo-se, no mais, incólume a decisão vituperada.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no segundo semestre do ano de 2020, em Juína/MT,
Edivaldo Nunes
, em conjunto com outros indivíduos, integrou e promoveu a organização criminosa conhecida como “
Comando Vermelho
”. A organização apresentava uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de tarefas específicas entre os integrantes e com o envolvimento de adolescentes, e além disso, ele participava de um grupo de mensagens denominado "
Atacado e Varejo
", utilizado como ferramenta de comunicação e coordenação das atividades ilícitas (Fato 1).

Consta que na mesma data do Fato 1,
Edivaldo
com outros indivíduos, adquiriu, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, transportou, trouxe consigo e guardou para fins de tráfico, maconha e cocaína, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda

direta aos usuários (Fato 2).

Diante desses fatos,
Edivaldo
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 2o, §4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa, agravada pela participação de menores) e do artigo 33, c/c 40, VI, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescentes) (ID 227305255).

Uma vez que
Edivaldo
, após ser citado por edital, não foi localizado no curso do processo para responder às acusações, razão pela qual os autos foram desmembrados em relação a ele (ID 227305582).

Após regular trâmite processual, ele foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, fundamentando-se na ausência de provas materiais, como apreensão de substâncias ou laudos toxicológicos que pudessem comprovar a materialidade do crime, mas foi condenado pelo crime de organização criminosa, conforme o relatório.

É o relato do essencial.

Inconformado, o MP requer a condenação do apelado
Edivaldo,
pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c.c art. 40, VI da Lei 11.343/06), com a aplicação da agravante descrita no art. 2o, §4o, inc. I da Lei 12.850/2012, sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

Sem
razão.

A materialidade do crime de organização criminosa foi amplamente demonstrada por meio de
relatórios de inteligência
,
interceptações telefônicas
, e

degravações de conversas extraídas de aparelhos celulares
apreendidos durante as investigações. Esses elementos evidenciaram tanto a estrutura hierárquica da facção quanto a função desempenhada por
Edivaldo
como “lojista” (ID 227305236).

Já em relação ao crime de Tráfico de Drogas, consta na denúncia, Fato 2, que juntamente com vários integrantes da facção criminosa,
Edivaldo
adquiriu, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, transportou, trouxe consigo e guardou para fins de tráfico, maconha e cocaína, e como ele atuava como lojista, recebia drogas distribuídas pelos “gerentes” municipais e realizava as vendas diretamente aos usuários.

Além disso, em 20 de junho de 2020, ele teria solicitado drogas (10g de cocaína) à gerente municipal,
Jéssica Alves
e, no dia 22.06.2020, a gerente entrou em contato com
Edivaldo,
a fim de recolher o dinheiro do tráfico de drogas (R$ 100,00).

Contudo,
em relação ao tráfico de drogas, destaca-se que
não
houve apreensão de substâncias ilícitas ou realização de laudos periciais conclusivos em relação ao réu, o inviabilizando a comprovação da materialidade deste crime.

Na
fase judicial
(ID 227305763)
,
de acordo com os Investigadores de Polícia Civil
Azael Nogueira de Oliveira
e
Dione Peres de Aguiar,
que participaram das investigações, relataram que
Edivaldo
atuava como lojista da organização criminosa, utilizando o grupo "
Atacado e Varejo
" em um grupo de conversa telefônica (
WhatsApp
), para se comunicar diretamente com os gerentes e coordenar a distribuição de drogas. Esses depoimentos foram corroborados por interceptações telefônicas que revelaram conversas entre o réu
Edivaldo
e outros integrantes da facção, confirmando o envolvimento dele na organização criminosa.

Pelo fato de envolver vários integrantes nasceu a “
Operação Apocalipse
”, visando descortinar crimes de tráfico de drogas, tortura e homicídio naquela região, pelo grupo criminoso do
Comando Vermelho,
tendo como gerente local
Angélica Saraiva de Sá
e,
Jéssica Alves de Souza,
como a chefe da organização. A partir das investigações da atuação do grupo criminoso liderado por elas, descobriram vários envolvidos, dentre eles, o réu.

Durante seu interrogatório nas fases policial e judicial,
Edivaldo
negou qualquer participação nas atividades da facção criminosa ou envolvimento no tráfico de drogas (ID 227305229 - Pág. 6/8 e ID 227305763/64).

Pois bem.

O crime de tráfico de drogas, conforme tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06, é classificado como delito de natureza material, cuja consumação exige prova inequívoca da existência de substância entorpecente.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a teor do EREsp n. 1.544.057/RJ e HC n. 686.312/MS, a comprovação da materialidade é condição
sine qua non
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, salvo em situações excepcionalíssimas em que haja laudo provisório decorrente de apreensão efetiva. Confira-se:

“1. No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela (e) efetivamente encontra-se prevista (o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa" ( HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023). 2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força vinculante do precedente citado - porque formado por meio do julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2254533 MG 2022/0370747-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

No presente caso, não houve apreensão de entorpecentes nem a elaboração de laudo toxicológico definitivo ou mesmo provisório. A ausência desses elementos impede que se comprove a existência material do delito, inviabilizando, assim, a subsunção da conduta do réu ao tipo penal em análise.

É indiscutível que os diálogos interceptados associados ao contexto de organização criminosa, indicam uma possível vinculação do réu a atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas. Contudo, a interceptação telefônica, isoladamente, não possui força probatória suficiente para substituir a ausência de materialidade exigida pelo art. 33 da Lei no 11.343/06. A prova indireta, quando desamparada por elementos materiais, como a apreensão da droga, não atende ao rigor probatório exigido em matéria penal.

Adotar entendimento diverso comprometeria o princípio da segurança jurídica e abriria precedentes para condenações com base em meras inferências, enfraquecendo a garantia constitucional do devido processo legal.

A presunção de inocência, insculpida no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, determina que o ônus de comprovar os elementos constitutivos do delito recai exclusivamente sobre a acusação. E, em crimes de natureza material, como o tráfico de drogas, a ausência de apreensão do entorpecente gera dúvida insanável sobre a configuração do delito. Em observância ao axioma
in dubio pro reo,
a dúvida deve sempre beneficiar o acusado.

“1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" ( REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Provimento do agravo regimental. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII , do CPP)”. (STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Nesse contexto, entendo ser necessária a manutenção da sentença absolutória, sobretudo porque com ele não foi flagrado e nem localizado com entorpecentes.

Uma condenação desprovida de provas materiais não apenas desrespeita o devido processo legal, mas também compromete a confiança na imparcialidade do Judiciário, ao conferir validade a condenações baseadas exclusivamente em suposições.

Logo, o raciocínio aqui exposto reflete o compromisso com uma aplicação justa e rigorosa da lei, em observância à legalidade, à segurança jurídica e às garantias fundamentais do réu.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial
, nego provimento
ao recurso ministerial visando a condenação de
Edivaldo Nunes
da autoria do crime de Tráfico de Droga (
art. 33,
caput,
c.c art. 40, VI da Lei 11.343/06).

Fica
prejudicada a
tese de
reconhecimento da majorante descrita no art. 2o, I, §4, da Lei 12.850/2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025